Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000777-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO HONORIO DA COSTA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO NEVES DE SOUZA ALVES

AGRAVADO: SIVALDO DIAS DE ALECRIM

Advogado(s)
:
GILMAR ALMEIDA DE SOUZA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 E DO ART. 561 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reintegração do imóvel à parte autora, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos legais. Sustentam os agravantes a inexistência de posse legítima e de esbulho, pleiteando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e os pressupostos da ação de reintegração de posse (art. 561 do CPC), de modo a justificar a manutenção da decisão que deferiu a liminar possessória.

III. Razões de decidir

O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedada a análise aprofundada do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a posse da parte agravada restou evidenciada por declarações de imposto territorial rural apresentadas desde 2002 e por memorial descritivo com georreferenciamento do imóvel, demonstrando atos de gestão e exercício de poderes inerentes à posse.

Os elementos constantes dos autos indicam alteração do estado do imóvel pelos agravantes, configurando, em cognição sumária, esbulho possessório, circunstância apta a autorizar a medida liminar, nos termos do art. 561 do CPC.

Ausente ilegalidade ou abuso na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento, por sua natureza
secundum eventum litis
, limita-se ao controle da legalidade da decisão recorrida, vedada a análise aprofundada do mérito da demanda. 2. Demonstrados, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o esbulho possessório, é cabível a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0500290-64.2016.8.05.0039, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 20.03.2019; TJBA, Apelação nº 0008444-96.2010.8.05.0150, Rel. Desa. Ilona Márcia Reis, j. 20.03.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.